Tribunal: TJMT
Processo: 0002085-37.2014.8.11.0017
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002085-37.2014.8.11.0017

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLA ISABEL CAETANO DE BRITO - CPF: 529.039.401-00 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA – OPERAÇÃO REALIZADA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE MENSALIDADES DE ASSOCIAÇÃO RECREATIVA (AABB) – VÍNCULO ASSOCIATIVO INTERROMPIDO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO – DESCONTOS EFETUADOS APÓS DESLIGAMENTO DA ASSOCIADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FUNCIONA COMO MERO BANCO MERO ESTIPULANTE, RESPONSÁVEL PELA OPERACIONALIZAÇÃO DOS DESCONTOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

A legitimidade da parte deve ser aferida em abstrato, extraindo-se, do contexto fático narrado na petição inicial, a pertinência subjetiva dos envolvidos em relação aos fatos e pretensões deduzidas em juízo.

Infere-se que os descontos impugnados pela autora e que foram efetuados em sua conta bancária, decorreu da cobrança de mensalidades relacionadas ao contrato de vínculo associativo celebrado por ela junto à Associação Atlética Banco do Brasil (fato incontroverso).

No caso, o banco demandado figurou como mero estipulante na relação jurídica estabelecida entre a autora e a associação, uma vez que operou como canal de descontos das mensalidades, que, ao final, eram repassadas à entidade.

Assim, não tendo a autora comprovado que o banco teria sido comunicado/cientificado do encerramento do vínculo associativo para que pudesse encerrar o procedimento de descontos, é de rigor o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória proposta por
Carla Isabel Caetano de Brito
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da conta da autora, além do pagamento de 04 salários mínimos, que, ao tempo, correspondia ao valor de R$ 4.156,00 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais), a título de indenização por danos morais.

A ré/apelante

alega que, em nenhum momento, a autora juntou aos autos documentos que comprovem sua rescisão do contrato junto ao Clube Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), demonstrando uma atitude maliciosa, pois se utilizou dos serviços e, posteriormente, veio a alegar desconhecimento dos descontos.

Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, tampouco pouco houve defeito na prestação de serviços, capazes de ensejar o dever de indenizar.

Ao final, pugna pela exoneração ao pagamento dos danos materiais e morais, ou, alternativamente, pela exclusão da repetição do indébito em dobro e pela redução dos valores arbitrados.

As contrarrazões vieram ao id.

165206384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes pares:

No caso, a autora propôs esta demanda, aduzindo que suportou descontos mensais indevidos em sua conta bancária, provenientes do contrato que possuía junto a Associação AABB, da qual pediu desligamento dos quadros de filiados em 02/2011, mas que, em 06/2011, percebeu que os descontos continuavam a ocorrer, como se ainda fosse filiada.

Disse que, mesmo tendo comunicado o fato, por diversas vezes, à secretaria do clube respectivo, os descontos não cessaram e permaneceram até 2014, quando ajuizou a ação.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo nos elementos de prova colacionados aos autos, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar o banco réu a restituir, em dobro, os valores descontados da conta corrente da autora, além do pagamento de R$ 4.156,00 a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Da detida análise do enredo narrado na petição inicial e que constituiu a causa de pedir manifestada pela autora, infere-se que o banco demandado é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação.

Consoante entendimento emanado da Corte Superior,
“A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.”
(AREsp 687491, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Publicado em 12/05/2015)

Nessa perspectiva, tem-se que a legitimidade da parte deve ser aferida em abstrato, extraindo-se, do contexto fático narrado na petição inicial, a pertinência subjetiva dos envolvidos em relação aos fatos e pretensões deduzidas em juízo.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ilegitimidade passiva do banco.

Com efeito, infere-se que os descontos impugnados pela autora e que foram efetuados em sua conta bancária, decorreu da cobrança de mensalidades relacionadas ao contrato de vínculo associativo celebrado por ela junto à Associação Atlética Banco do Brasil (fato incontroverso).

No caso, o banco demandado figurou como mero estipulante na relação jurídica estabelecida entre a autora e a associação, uma vez que operou como canal de descontos das mensalidades, que, ao final, eram repassadas à entidade.

Embora a autora tenha demonstrado que, em 03/02/2011, formulou o pedido de desligamento dos quadros de associados junto à secretaria do clube, descuidou-se de comprovar que o banco teria sido comunicado/cientificado do encerramento do vínculo associativo, seja por ela ou pela própria associação; até porque, constitui dever da associação, enquanto titular da relação jurídica mantida com a instituição financeira operadora do desconto da mensalidade, informá-la acerca do desligamento do associado, para que possa encerrar o procedimento de descontos.

A despeito de, num primeiro momento, mostrar-se cabível a incidência do CDC na hipótese, com a aplicação da inversão do ônus da prova previsto em seu art. 6º, VIII, não se pode deixar que reconhecer que compelir o banco a apresentar prova no sentido de que ele não foi informado sobre a desfiliação da autora, constitui providência impraticável, uma vez que significaria impor ao fornecedor fazer prova de fatos absolutamente negativos, o que se afigura impossível.

A propósito:

“Os chamados fatos negativos são não acontecimentos, que por si só, não são impossíveis de serem provados, pois, em muitos casos, uma negativa pode ser convertida facilmente em uma afirmativa.
Pode-se dizer que são insuscetíveis de prova os fatos absolutamente negativos
, ao passo que é possível a prova dos relativamente negativos. Os fatos negativos deverão ser provados, quando uma parte, negando o(s) afirmado(s) pela outra, a seu turno, fizer uma afirmação de fato (positivo), contrária à excludente do fato, por essa razão negado, caso em que o ônus da prova será bilateral. Somente os “fatos” absolutamente negativos, as negativas absolutas ou as indefinidas são insuscetíveis de prova, por quem as tenha feito.”
(ALVIM, A.; ASSIS, A.; ALVIM, E. A. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. Rio de Janeiro: GZ, 2012. 518 p.)
(sem grifo no original)

Portanto, partindo dessa premissa, caberia à autora trazer aos autos prova de que a instituição financeira teria sido comunicada do encerramento do vínculo associativo e, ainda assim, mantido os descontos mensais de forma indevida, a fim de legitimar sua presença no polo passivo desta ação, o que inocorreu.

Situação diversa seria se o banco tivesse realizado os descontos das mensalidades na conta da autora, com base em contratação ilegal engendrada por fraudadores, caso em que restaria configurada falha na prestação dos serviços, ensejadora da responsabilidade objetiva da instituição financeira, em aplicação ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479:

Súmula 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Por fim, importante registrar que as associações são pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos
e dotadas de personalidade própria, de modo que não se pode atribuir a elas pertencer a
conglomerados econômicos
de um mesmo grupo empresarial, a fim de irradiar ao banco requerido qualquer responsabilidade sobre os danos suportados pela autora.

Assim, restando configurada a ilegitimidade de parte, a extinção do processo é medida que se impõe.

Pelo exposto, de ofício, reconheço a ilegitimidade do
Banco do Brasil S.A.
para figurar no polo passivo desta ação e, via de consequência, JULGO O PROCESSO EXTINTO, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Inverta-se o ônus sucumbencial, com as ressalvas do art. 98, §3º, se a parte for beneficiária da AJG. Por conseguinte, julgo prejudicado este apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023